Tribunal: TJES
Processo: 5005427-36.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005427-36.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL APÓS SEU ADIMPLEMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS DE TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO, CADASTRO E SEGURO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA ANULADA.
TEORIA DA CAUSA MADURA.
JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5005427-36.2024.8.08.0006

RECORRENTE: REGINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Superada essa questão e após compulsar detidamente os presentes autos, entendo, com todas as vênias, que a sentença do juízo
a quo
deve ser anulada.

Digo isso uma vez que, de fato, é admissível a revisão de contrato, mesmo após seu adimplemento, como no caso dos autos.

É nesse sentido o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONTRATO QUITADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Súmula 286, do STJ).

Possibilidade de revisão de contrato quitado.
2. A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ. 3. O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. 4. Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade nas pactuações, já que os valores dos juros contratados excedem, e muito, àqueles que são considerados como as médias do mercado. 5. “Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” (Tema 234, STJ) 6. “(...) 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). 7. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema nº 972). 8. Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 5003075-50.2022.8.08.0047, 4° Câmara Cível, Relator Marcos Valls Feu Rosa, Data: 26/03/2024)
grifei

Trago à colação, ainda, recentíssimos julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CONTRATO QUITADO. POSSIBILIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2.
A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula nº 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação ou renegociação
. Precedentes. 3. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; AREsp 2.817.145; Proc. 2024/0457289-7; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 27/03/2025)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MICROCRÉDITO. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP). LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Possibilitada a revisão de contrato quitado
, tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional previsto para tanto e que a revisão de contratos findos é admitida de modo pacífico pelo colendo STJ. [...] (TJRS; AC 5010065-41.2023.8.21.0021; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto; Julg. 10/03/2025; DJERS 14/03/2025) (grifei)

ÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485,VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Descabimento. Possibilidade de revisão contratual mesmo que o contrato já tenha sido quitado. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP; AC 1088301-57.2024.8.26.0100; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coutinho de Arruda; Julg. 26/02/2025)

Impõe-se, portanto, a anulação do
decisum
aqui vergastado
. E aplicando-se a Teoria da Causa Madura (artigo 1.013, §3, inciso II, do CPC/15), passo a analisar os pontos impugnados pela parte autora / recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, reconheço que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável ao caso
sub judice
o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, vale ressaltar que a contratação de seguro representa uma proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, contribuindo, inclusive, para a redução das taxas de juros.

Nesse sentido, registra-se que a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário, bem como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra amparo na Lei nº 10.931/2004, que, em seu art. 27, caput, prevê: “
A Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída
.”

Outrossim, destaca-se o Tema 972 do STJ que tratou sobre tal matéria ao elucidar que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

In casu
, ficou comprovado que a proposta de adesão ao seguro auto foi assinada pelo demandante em termo apartado (ID 12229384, p. 4), o que, a meu sentir, demonstra sua livre escolha acerca da contratação.

Logo,
não deve ser considerada abusiva a referida contratação.

No tocante à tarifa de cadastro, trata-se de contraprestação devida à instituição financeira pela realização de pesquisas em cadastros e bancos de dados a fim de comprovar a idoneidade financeira do cliente.

Segundo o entendimento na súmula 566 do STJ
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)” grifei

Assim,
nenhuma abusividade há na previsão
, em contrato, de cláusula referente à tarifa de cadastro, razão pela qual deve ser mantida nos exatos termos em que contratada.

Em relação às tarifas de avaliação do bem e de registro, a questão também foi submetida ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu pela licitude da cobrança, salvo no caso de serviço não prestado ou de onerosidade excessiva:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.[...]2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:[...]2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...](STJ, 2ª Seção, REsp 1578553, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018)
grifei

No caso vertente, a parte ré comprovou a avaliação do bem, conforme documento anexado no ID 12229398, p. 4/5.

No tocante à tarifa de registro, observa-se no documento ID 12229399 que o contrato foi devidamente registrado pelo banco réu.

Vê-se, ainda, do contrato ID 12229398, que foi cobrada a quantia de R$ 351,91 para a efetivação de tal serviço, o que representa cerca de 1,46% do valor financiado. Não vislumbro, pois, a aventada onerosidade excessiva.

Corroborando esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos.
A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.
A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados. É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva. A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958). TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024. (TJES, AC 5011403-83.2023.8.08.0030

, 2ª Câmara Cível, data de julgamento 30/09/2024, data de publicação 21/02/2025, Relator MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES)
grifei

Assim, havendo comprovação da prestação do serviço e inexistindo onerosidade excessiva no montante cobrado, não há que se falar em abusividade da cláusula atinente à tarifa de registro.

Por fim, no que tange ao dano moral, diante de ausência de abusividade nas cobranças das tarifas, a improcedência de tal pedido é medida impositiva.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para anular
a
sentença aqui objurgada e, com fulcro nos artigos 1.013, § 3º, II e 487, I, todos do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)